Tribunal: TJES
Processo: 5005094-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005094-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: DARIA BANHOS TRISTAO FERNANDES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DO SÓCIO –
FALECIMENTO DO SÓCIO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO
–

POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – TEMA 961 DO C. STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pacífico de que “redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou sucessores é cabível quando o falecimento do devedor originário ocorrer após a sua citação válida”(AgInt no AREsp n. 1.601.771/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

2
. A hipótese dos autos se amolda ao entendimento supracitado, pois o falecimento do sócio antes do ajuizamento da ação e, logo inviável o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio.

3
. Quanto à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade e exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, quadra salientar que o C. Superior Tribunal de Justiça, em recente pronunciamento, fixou a tese de que,
“observando o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”
(Tema 961).

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a r. decisão de id. 32857771 proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais que, nos autos de
execução fiscal
ajuizada pelo recorrente, acolheu a exceção de pré-executividade manejada pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ TRISTÃO FERNANDES,
representada pela inventariante Dária Banhos Tristão Fernandes, excluindo-o da lide.

Aduz o agravante (id.8103800), em suma: (i) que o contribuinte é obrigado a manter seus dados atualizado, (ii) deve ser afastada a Súmula 392 do STJ e (iii) a impossibilidade de condenação da Fazenda ao pagamento de honorários.

No bojo do evento 825847, proferi decisão determinando o sobrestamento deste recurso até a resolução, pelo C. STJ, do Tema nº 961.

Contrarrazões no id. 8140321 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória, 26 de abril de 2024.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5005094-05.2024.8.08.
0000

AGRAVANTE
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

AGRAVAD
O:
ESPÓLIO DE JOSÉ TRISTÃO FERNANDES, REPRESENTADO POR DÁRIA BANHOS TRISTÃO FERNANDES.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a r. decisão de id. 32857771 proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais que, nos autos de
execução fiscal
ajuizada pelo recorrente, acolheu a exceção de pré-executividade manejada pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ TRISTÃO FERNANDES,
representada pela inventariante Dária Banhos Tristão Fernandes, excluindo-o da lide.

Aduz o agravante (id.8103800), em suma: (i) que o contribuinte é obrigado a manter seus dados atualizado, (ii) deve ser afastada a Súmula 392 do STJ e (iii) a impossibilidade de condenação da Fazenda ao pagamento de honorários.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pacífico de que “redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou sucessores é cabível quando o falecimento do devedor originário ocorrer após a sua citação válida”(AgInt no AREsp n. 1.601.771/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Logo, “só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal”.Precedentes: REsp 1.410.253/SE, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 20/11/2013; AgRg no AREsp 373.438/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 26/09/2013; AgRg no AREsp 324.015/PB, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 10/09/2013; REsp 1.222.561/RS, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25/05/2011.(AgRg no REsp 1515580/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 13/05/2015).

E, a hipótese dos autos se amolda ao entendimento supracitado, pois o falecimento do sócio José Tristão Fernandes ocorreu em 03/2018 e a execução foi ajuizada, posteriormente, em 01/2021. Portanto, inviável o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio.

Por sinal, como bem salientado pelo juízo
a quo
“caso fosse permitida a citação do espólio ou dos herdeiros do
de cujus
,
restaria configurada a substituição do sujeito passivo, o que, contudo, é vedado, haja vista o teor do enunciado 392 da súmula do STJ, que assim dispõe: ‘
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução’”.

Quanto à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade e exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, quadra salientar que o C. Superior Tribunal de Justiça, em recente pronunciamento, fixou a tese de que,
“observando o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”
(
Tema 961
).

Senão vejamos a respectiva ementa
do Recurso Especial nº 1.358.837-SP:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

(...)

VIII.
As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus.

IX.
Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."
X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.

XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021)

Assim, tendo por base o princípio da causalidade, bem como o entendimento vinculante lançado pelo C. STJ no referido precedente, forçosa a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária de sucumbência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) para 11% (doze por cento) do valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 20.05.2024 a 29.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.